Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KELLEN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 016.070.671-88 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO - AUTOR NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I- Se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida que se recusa a conceder à demandante um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), concedido a todos os estudantes que realizam o pagamento das mensalidades pontualmente, apenas por ser beneficiada com a ajuda do sistema do FIES. Preliminar afastada.

II- Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Desse modo, se a requerida teve acesso aos autos após a colação dos referidos documentos, ocasião em que inclusive se manifestou exatamente sobre a questão da necessidade ou não da apresentação de novas provas, não se verifica o alegado cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

III- A parte autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

IV- Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, no período do ingresso da autora na faculdade (2014/1), não faz jus à autora à restituição de tais valores. Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021